Tribunal: TJSP
Processo: 0005792-55.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto. Deferido. Recurso ministerial visando a reforma da decisão, submetendo-se o sentenciado a prévio exame criminológico. POSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido. Não obstante o atestado de BOM comportamento carcerário, o agravante contava com histórico prisional conturbado. Ademais, quando em regime semiaberto, incorreu em falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto. Deferido. Recurso ministerial visando a reforma da decisão, submetendo-se o sentenciado a prévio exame criminológico. POSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido. Não obstante o atestado de BOM comportamento carcerário, o agravante contava com histórico prisional conturbado. Ademais, quando em regime semiaberto, incorreu em falta disciplinar e foi regredido, a demonstrar ter sido prematura sua promoção. Cassada a progressão, a fim de que seja realizado exame criminológico em caso de novo pedido de benefício – RECURSO PROVIDO.